Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-65.2023.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000603-65.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LIDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 247.813.288-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1000603-65.2023.8.11.0035.

ORIGEM
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE
:
LINDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA MESQUITA.

RECORRIDO
S:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Duloxetina 60mg pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alto Garças, sob o fundamento de que existem alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte reclamante comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo STJ e pelo STF para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) estabelecer se uma negativa administrativa configura ilegalidade quanto ao não fornecimento do medicamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ e no Tema 1234 do STF, incluindo a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, a incapacidade financeira do requerente e a existência de registro na ANVISA.

No caso concreto, a parte reclamante apresentou apenas receituário médico sem documentação técnica detalhada que comprovava a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, descumprindo seu ônus probatório conforme o art. 373, I, do CPC.

O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) manifestou de forma desfavorável ao pleito, ressaltando que o medicamento não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem os programas de assistência farmacêutica do SUS.

A CONITEC analisou e decidiu pela não incorporação do medicamento ao SUS, conforme Portaria SECTICS/MS no 52, de 08/02/2021, não havendo prova de ilegalidade nesse ato.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo STF e STJ, a negativa administrativa ao quantitativo do medicamento não configura ilegalidade, sendo legítima a decisão que manteve a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ e pelo Tema 1234 do STF.

A mera prescrição médica não é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento, sendo necessário laudo técnico fundamentado e circunstanciado.

A negativa administrativa ao fornecida de medicamento não incorporado ao SUS não configura ilegalidade quando não demonstrada a ilegalidade da decisão da CONITEC ou a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; PCC, art. 373, eu; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp no 1.657.156-RJ (Tema 106); STF, RE no 566.471 (Tema 6); STF, RE no 1.279.765 (Tema 1234).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial (id. 253011153).

Inconformada, a reclamante interpôs recurso, alegando, preliminarmente, que a decisão proferida pelo Juízo singular diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS ou, ao menos, dos elementos de prova apresentados nos autos, especialmente o laudo médico que instruiu a demanda.

Defende que não merece respaldo a justificativa de que, por não integrar a lista de medicamentos incorporados ao SUS e pela suposta existência de alternativas terapêuticas na rede pública de saúde, o fármaco pleiteado não deve ser fornecido.

Ressalta que, em situações análogas, o STJ estabeleceu que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) existência de registro na ANVISA do medicamento
.

Além disso, relembra o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (STF), que reafirmou a necessidade de preenchimento desses requisitos para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer medicamentos não incorporados ao SUS.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para que seja julgado procedente o pedido inicial.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (id. 253011160), menciona os três requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não contemplados pelo SUS e sustenta que a reclamante não demonstrou a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS.

Alega, ainda, que o laudo médico apresentado é genérico e não constitui prova suficiente para demonstrar a necessidade do medicamento solicitado.

Destaca que o fármaco
Duloxetina 60mg
não integra a lista de assistência farmacêutica do SUS e que existem alternativas terapêuticas disponíveis, inexistindo nos autos prova quanto à ineficácia ou inadequação dessas opções.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença e, consequentemente, pela improcedência do pedido inicial.

O Município de Alto Garças
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pontuando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que há ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, descumprindo o segundo requisito estabelecido pelo STF no Tema 6 de repercussão geral (id. 256466161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso em análise, a reclamante ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alto Garças, pleiteando o fornecimento do medicamento
Duloxetina 60mg
, conforme prescrição médica.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Importante destacar que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) manifestou de forma desfavorável ao pleito, argumentando que o medicamento solicitado não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não compõe qualquer programa de assistência farmacêutica estruturado pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS.

No tocante ao tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema 106), fixou os seguintes requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não constantes na lista do SUS:

(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia
;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

(iii) existência de registro do medicamento na Anvisa
(grifei)
.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1234 de repercussão geral, estabeleceu seis requisitos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não fornecidos pelo SUS:

1)

negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

2)

ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

3)

impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

4)

comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

5)

imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

6)

incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Diante do quadro fático-normativo, verifica-se que a decisão do Juízo “
a quo
” está em conformidade com a jurisprudência e a legislação vigente.

No caso concreto, a reclamante apresentou apenas um receituário médico (id. 253010670, págs. 5 e 6) para demonstrar a necessidade do medicamento, sem anexar documentação robusta que comprove a imprescindibilidade do tratamento ou a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS.

Ademais, conforme observado pelo Ministério Público, a CONITEC analisou e decidiu pela não incorporação do medicamento ao SUS, conforme Portaria SECTICS/MS no 52, de 02/08/2021. A demandante não demonstrou qualquer ilegalidade nesse ato, descumprindo seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, sendo necessário um laudo técnico detalhado e circunstanciado, conforme exigido pelo Tema 106 do STJ.

Dessa forma, não restaram comprovadas a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento ou qualquer irregularidade na decisão administrativa, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025